Tribunal: TJDFT
Processo: 0750890-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA, advogado constituído, com OAB/DF no 41.016, em favor de PEDRO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 157 § 2o, inciso VII, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em apertada síntese, que o paciente, encontra-se preso desde 5/11/2024, por decisão despida de fundamentos concretos e idôneos. Aduz que ele é primário, tem bons antecedentes, tem emprego fixo e renda lícita, de maneira que a prisão não se sustenta. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 142/149). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF comunica que o paciente foi devidamente citado e sua defesa apresentou resposta à acusação. Em 21/11/2024 a Defesa requereu em feito autônomo o relaxamento da prisão preventiva, que foi indeferia por decisão proferida em 26/11/2024. Acrescentou: “Nessa quadra, o feito originário foi saneado em 28/11/2024, com determinação da realização da audiência de instrução e julgamento.” (fls. 173/174). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Gladaniel Palmeira de Carvalho, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 177/184). É o relatório. Decido. O impetrante informa em petição acostada à fl. 200, que foi proferida sentença condenatória pelo juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF. Em cópia da sentença constante às fls. 202/210, nota-se que em 30/1/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se.